Tribunal: TJDFT
Processo: 0707942-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. ÂNIMO EXALTADO. NÃO AFASTAMENTO DO DOLO. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE OFENDER E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

1. Extraem-se dos autos a comprovação da materialidade e da autoria do delito. As provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixam dúvidas de que o réu ofendeu os policiais durante a abordagem; ademais, o ânimo de ofender é indubitável pelo teor das próprias palavras utilizadas pelo recorrente.

2. As declarações prestadas pelos policiais que atuaram no caso, no exercício de suas funções, ostentam presunção de veracidade e de legitimidade; trata-se de meio idôneo de prova quando confirmadas pelos demais elementos e inexistirem no feito quaisquer indícios que as coloque em dúvida; no caso dos autos, são válidas para auxiliar na construção do convencimento do julgador.

3. Pratica o crime previsto no artigo 331 do CP o réu, apelante, que profere, consciente e voluntariamente, xingamentos contra os policiais, atingindo, com essa conduta, o prestígio dos servidores e da Administração Pública, ultrapassando o limite da mera reclamação e do inconformismo quanto à eventual atuação do funcionário público. Eventual estado de ânimo exaltado não impede a configuração do crime de desacato, pois não foi previsto como requisito da infração penal o ânimo calmo e refletido do agente. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 1709116/DF, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 27/10/2020; STF, ARE 741098 AgR/DF, Rel. Luiz Fux, 1a Turma, j. 18/11/2014.

4. Apelação criminal CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta no artigo 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995.